Tribunal: TJMT
Processo: 1049145-90.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049145-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA MACIEL - CPF: 020.177.461-50 (RECORRENTE), NATHALIA DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 001.711.371-75 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT,
DA LEI Nº 9.099/95 - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Jefferson da Silva Maciel
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu-lhe parcial provimento
para
condenar
a reclamada Azul Linhas Aéreas Brasileira S/A ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne a ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, apenas a parte autora aviou recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento. Deste modo, estabelece o art. 55 da Lei nº 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Inexistindo previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelo embargante, há que se reconhecer a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023